Tribunal: TJDFT
Processo: 0755113-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. TRÊS ÚLTIMOS MESES. PAGAMENTO PARCIAL DOS ALIMENTOS. ATUALIDADE E URGÊNCIA. CONFIGURADAS. INDÍCIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as 3 (três) parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ).
2. O fato de o paciente se encontrar em situação de dificuldade financeira, não é motivo plausível para impedir o decreto de prisão.
3. Mostra-se ineficaz o pagamento parcial da dívida para obstar eventual decreto de prisão.
4. Diante da inadimplência das últimas 3 (três) parcelas, havendo notícia de inadimplemento recente, se mostra razoável eventual segregação cautelar do paciente, pois a urgência da subsistência do alimentando encontra-se insatisfeita ante o não pagamento dos alimentos devidos.
5. Ordem denegada.